Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717720-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: NILTA PAIVA DOS SANTOS BASTO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de NILTA PAIVA DOS SANTOS BASTO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0719794-20.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva da paciente (ID 71499038 – Pág. 33). Na peça inicial (ID 71499024), a Defesa aduz que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e que a prisão foi convertida em preventiva. Diz que a paciente é avó materna de uma menor, cujo pai faleceu, hipótese que possibilita a sua prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Discorre acerca do princípio da proteção integral à criança. Afirma estarem presentes os pressupostos para a soltura da paciente ou para que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente; subsidiariamente, que lhe seja concedida a prisão domiciliar, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente. Infere-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em conjunto com seu companheiro, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia realizada no dia 17/4/2025, sob os seguintes fundamentos (ID 71499038 – Pág. 34): [...] Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Conforme se observa, a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos por ela e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua periculosidade social. De fato, com relação ao fumus comissi delicti, verifico a materialidade do delito imputado à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, que podem ser aferidos a partir do exame do caderno processual, especialmente, dos elementos de investigação materializados no inquérito policial e pela prisão em flagrante. Depreende-se dos autos, ainda, a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que a paciente cometeu o suposto crime quando em cumprimento de pena em regime aberto, o que demonstra a sua periculosidade e o desprezo pela ordem jurídica. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por outro lado, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a decretação da prisão preventiva da paciente, sua procuradora apresentou petição com pedido de revogação da prisão, mas sem elencar os fundamentos expostos no presente habeas corpus, notadamente, a necessidade de exercer os cuidados exclusivos da neta. Dessa forma, a matéria exposta no presente habeas corpus não foi submetida ao Juízo singular, a quem compete, em primeira instância, a análise do pleito, sob pena de supressão de instância. De todo modo, verifica-se que não é o caso de conceder a ordem de ofício (artigo 647-A, do Código de Processo Penal), sob tal fundamento, tendo em vista que a paciente não comprovou ser a única habilitada a exercer os cuidados da neta; outrossim, o Despacho proferido pelo Conselho Tutelar de Brasília II, no dia 23/4/2025, menciona que as crianças que estavam com a paciente, na data de sua prisão, estão sob os cuidados da tia e da avó materna, de forma que restam atendidos os interesses das crianças (ID 71499038 – pág. 67). Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator